Tribunal: TJDFT
Processo: 0712739-69.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. CARGO DE AGENTE DE POLÍCIA. AVALIAÇÃO MÉDICA. LESÃO EM TORNOZELO ESQUERDO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO DO CERTAME. CONTRADIÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL. OMISSÃO NÃO DEMONSTRADA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil).
2. CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE) opôs os presentes embargos de declaração. 2.1. A condição de saúde apontada pela banca examinadora para declarar o candidato inapto na fase de avaliação médica se referiu aos achados em ressonância magnética do tornozelo esquerdo (lesão osteocondral no maléolo posterior da tíbia e tenossinovite do tibial posterior). 2.2. No entanto, a parte embargante afirmou no recurso que “a perícia judicial, ainda que impossível no presente caso, atestou exatamente que a Embargado (sic) apresenta hipertensão arterial e ainda assim, negou provimento à apelação” e que “o perito afirmou que a autora possui leve espondilodiscopatia degenerativa lombar, sem evidências de conflitos neurais e, em relação à fratura do pé, que já se encontra consolidada”. 2.3. Em outras palavras: a conclusão aparente é a de que o acórdão ora embargado sequer foi lido. Nenhuma explicação razoável para o fato de as alegações acima transcritas (e que postas para afirmar contradições no julgado) não guardarem qualquer relação com o caso em discussão, já que nenhuma das patologias apontadas se relacionam ao candidato, que apresentou lesão osteocondral no maléolo posterior da tíbia e tenossinovite do tibial posterior em tornozelo esquerdo. 2.4. Ou seja, não se discutiu nem “hipertensão arterial”, nem “fratura do pé”, e muito menos “perito afirmou que a autora possui leve espondilodiscopatia degenerativa lombar, sem evidências de conflitos neurais e, em relação à fratura do pé”.
3. CEBRASPE, em suas razões e naquilo que afirma também constituir contradição, trouxe trecho que afirma ter sido transcrito da sentença proferida nestes autos; ocorre que o trecho não consta da sentença recorrida (o que reforça a conclusão objetiva de que, aparentemente, a sentença recorrida também não foi lida).
4. Mas não é só: ao final, CEBRASPE pede o provimento dos embargos para o fim de que “seja negado provimento à apelação da candidata” (sic); no entanto, não houve recurso do candidato, que obteve na origem julgamento de procedência dos pedidos formulados na inicial.
5. Em conclusão: as alegadas contradições não se referem ao acórdão recorrido, alegações que, no ponto, violam o princípio da dialeticidade, razão de não deverem ser conhecidas.
6. Quanto à alegada omissão, as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, bem apreciada a controvérsia, suficientemente justificada a conclusão no sentido de manter a sentença pela qual reconhecido que “o ato administrativo que eliminou o autor/apelado do certame foi praticado sem a observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mostrando-se cabível a intervenção do Poder Judiciário no caso em comento”, razão da negativa de provimento à remessa oficial e aos recursos voluntários dos réus
7. Embargos de declaração parcialmente conhecidos e não providos.